Tribunal: TJBA
Processo: 8049125-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
wW

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049125-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMANUEL SENA SANTOS

Advogado(s)
:
THAIANA MARIA LOPES DE ABREU, THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO REITERADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADAS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão proferida pela 3ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DE ITABUNA e que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 8002397-32.2020.8.05.0113, proposta por
EMANUEL SENA SANTOS
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a redução do valor da multa diária (astreintes), arbitrada em virtude do descumprimento reiterado de ordem judicial, com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O montante executado (R$ 59.700,00) decorre de majorações sucessivas, motivadas pela resistência injustificada do INSS em cumprir a obrigação de fazer, mesmo após repetidas intimações e alertas quanto à incidência das astreintes.

4. A multa se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o tempo de descumprimento e a necessidade de assegurar efetividade à decisão judicial.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, sob o CPC/2015, não se admite a revisão da multa vencida (EAREsp 1.479.019/SP e EAREsp 1.766.665/RS), sendo legítima sua manutenção como meio de garantir a autoridade das decisões judiciais.

6. Por fim, quanto ao cálculo da multa também não observa-se nenhuma correção, já que foram calculados em dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção das astreintes se justifica como instrumento de coerção legítimo frente ao descumprimento reiterado da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 219; 297; 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.479.019/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.05.2025; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2024; STJ, REsp 1.748.507/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049125-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada EMANUEL SENA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06